Tribunal: TJSP
Processo: 1121191-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO CONTRATUAL SUSPENSIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o que determina o art. 25, III, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), prescreve em cinco anos a pretensão dos advogados pelos seus honorários, contados

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO CONTRATUAL SUSPENSIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o que determina o art. 25, III, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), prescreve em cinco anos a pretensão dos advogados pelos seus honorários, contados da "ultimação do serviço extrajudicial". Ainda que prestação dos serviços tenha se mantido durante todo o período de parcelamento dos honorários pactuados, ante o primeiro recibo datado em 16/12/2010, contando-se os vencimentos mês a mês, a última parcela venceria em julho de 2012, estando prescrita a ação proposta pelo autor em dezembro de 2017.
2. Recurso improvido.